Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008316-07.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: ELIAS COSTA DE LIMA JUNIOR
IGOR MARCELO RAMOS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de ELIAS COSTA DE LIMA JUNIOR e IGOR MARCELO RAMOS DA SILVA, presos no dia 19/09/2019 pela prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT. (Ação penal código 187085).
A impetrante sustenta que em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, requereu ao juízo originário a revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar aos pacientes, a qual foi negada.
Ressalta que a decisão que negou o pedido encontra-se genérica e sem fundamentação concreta (ausência do art. 312 do CPP), e que o caso dos autos se enquadra na Recomendação no 62 do CNJ, diante do presidio estar acima de sua capacidade, não haver equipe de saúde lotada no estabelecimento, existência de ordem de interdição, instalações precárias e que um dos pacientes é primário.
Sustenta que “O isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia.” (pag. 07-PDF), bem como observa “...a possibilidade de substituição das prisões cautelares e definitivas, neste momento de epidemia...” (pag. 12-PDF).
Por fim ressalta a primariedade e ausência de antecedentes criminais e se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Forte nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do C PP); ou seja-lhe aplicada prisão domiciliar sem prejuízo de monitoramento eletrônico.
DECIDO
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, o dito constrangimento ilegal propalado na exordial, de risco de contágio ao qual os pacientes estariam submetidos, diante encarceramento no Sistema Prisional, não merece prosperar.
Sendo a liminar medida de urgência, em que deve ser comprovado sem dúvidas o periculum in mora, não resta comprovada a situação precária do estabelecimento prisional, para lidar com o Covid-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há prova da condição de saúde dos pacientes, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Nesse tocante, cumpre registrar que o paciente IGOR é nascido em 21/07/2000 e ELIAS em 07/02/2001, estando respectivamente com 20 e 19 anos de idade, conforme informação encartada nos autos (pag. 19-PDF), e não havendo qualquer evidencia de que tenham a saúde debilitada, não se caracteriza o imediato risco ao qual os beneficiários estariam submetidos de forma diferenciada dos demais presos provisórios ou dos demais cidadãos não encarcerados, devendo aguarda-se a análise do pleito em sua totalidade para ocasião do mérito.
Ademais, como bem considerou o magistrado de origem: “Outrossim, a Recomendação 62 do CNJ não tem efeito cogente, devendo ser analisado caso a caso...” (Decisão – pag. 57-PDF).
De outra banda, o juízo de origem, ao manter as prisões preventivas dos pacientes (pags. 56/63-PDF), apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, bem como a considerável apreensão de drogas em poder dos pacientes (9.401,50 quilos de maconha e 433,40 gramas de cocaína), fato que legitima a prisão para garantia da ordem pública nos termos do Enunciado no. 25, deste Tribunal de Justiça:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Neste sentido, também já se posicionou o STJ:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.” (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
Consignou o juízo de origem que o paciente IGOR, foi colocado em liberdade em 15/08/2019, em outra ação penal (cód. 180657) pela prática do mesmo delito um mês depois de ser solto, e ainda ostenta outra ação penal por delito de furto (cód. 156531).
Destacou, outrossim, que o paciente ELIAS já praticou atos infracionais e que sua custódia se faz necessária, apontando os fundamentos do informativo 554 do STJ:
“O fato de o réu já ter praticado atos infracionais anteriormente não pode ser considerado para fins de reincidência nem se caracteriza como maus antecedentes. No entanto, tais atos infracionais podem servir para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. STJ. 5a Turma. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014 (Info 554).”
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar dos pacientes.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 08 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c